Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor R$ 6.000,00, a título de danos materiais e na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que é correntista da instituição bancária requerida e ao acessar sua conta deparou-se com duas transações não reconhecidas, consistentes em transferências para o nome de Elisangela Santos Silva, no valor total de R$ 6.000,00, ambas realizadas no dia 29/06/2024. Sustentou que jamais autorizou tais movimentações e que, em contato com o serviço de atendimento ao cliente da parte requerida, foi informando que o banco não teria identificado indícios de fraude. Alegou que o valor subtraído de sua conta estava destinado ao aluguel de imóvel comercial, causando-lhe transtornos. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66025692 e ID 66025693). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66025696).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista que o autor não utiliza o serviço da ré como destinatário final. Aduziu que o recorrido utiliza a plataforma da recorrente para receber pelas vendas realizadas. Afirmou que não houve falha na prestação do serviço, pois os dados do cliente ficam protegidos em ambiente seguro para que o consumidor possa fazer suas compras com tranquilidade e segurança. Alegou que as transações foram com o login e senha da empresa recorrida, bem como a contestação das transações somente foi comunicada ao recorrente horas depois do ocorrido, quando as transações já haviam sido realizadas. Defendeu que se terceiros tiveram acesso à senha e ao login do autor foi porque a parte recorrida forneceu de forma voluntária ou as fragilizou, violando o sistema de segurança da recorrente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da incidência das normas consumeristas ao caso e acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
6. No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, porquanto o autor, embora não seja destinatário final do produto, está em situação de vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor. Nesse sentido: “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp 1973453/RS, julgado em 11/04/2022). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a parte autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
8. No caso em exame, ao que tudo indica, o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros. O ônus probatório de demonstrar a regularidade da transação é da instituição financeira. A instituição financeira possui à sua disposição os meios necessários a comprovar autenticidade da transação, entre eles: a) os registros de autenticação como o uso de biometria, autenticação por senha, reconhecimento facial ou geolocalização no momento da transação; b) log de acesso que demonstre o IP ou dispositivo utilizado para realizar a transação, confirmando que foi acessado em condições normais de segurança; c) comprovantes de uso de dispositivos de segurança como tokens ou senhas adicionais enviados ao cliente para a validação da transação. Contudo, a recorrente limitou-se a alegar a idoneidade das transações e a ausência de falha na prestação do serviço, desprovida de qualquer indício de prova, sendo incabível atribuir o ônus probatório em desfavor do consumidor que não tem condições técnicas para demonstrar falhas ou vulnerabilidades na segurança do sistema bancário.
9. Nesse quadro, apesar de o recorrente afirmar que as transações contestadas foram realizadas “com o login e senha da empresa recorrida” (ID 66025691, p. 4), não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.